Tribunal: TJDFT
Processo: 0754745-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754745-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por Distrito Federal (id 247896547 e 257716199 dos autos originários). O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau não declarou explicitamente a legislação de regência aplicada no caso concreto para viabilizar o exercício do contraditório. Narra que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados de forma genérica. Sustenta que demonstrou a existência de diferenças entre as parcelas pagas a título de incorporação administrativa a e o percentual indicado no título executado, o que afasta o enriquecimento ilícito. Explica que os cálculos do agravado limitam indevidamente os valores devidos à data da incorporação administrativa da Gratificação de Regência de Classe (Garc). Afirma que o art. 2o, § 2o, da Lei Distrital no 969/1994 afasta expressamente a sua aplicabilidade aos professores aposentados que recebessem a Gratificação de Regência de Classe (Garc) em razão da Lei Distrital no 202/1991. Registra que o título executado declarou expressamente a inconstitucionalidade parcial do art. 3o da Lei Distrital no 696/1994. Esclarece que a Lei Distrital no 2.707/2001 majorou o percentual da gratificação referida previsto na Lei Distrital no 202/1991 de vinte por cento (20%) para trinta por cento (30%) e estendeu essa previsão aos aposentados e pensionistas. Defende que a incorporação administrativa realizada em valor inferior ao efetivamente devido pela legislação de regência, vigente à época dos fatos, deve ser considerada apenas para amortização dos valores que já foram pagos administrativamente. Ressalta que não há que se falar em percentual proporcional ao tempo de serviço, em razão do art. 2o, § 2o, da Lei Distrital no 696/1994, que determinou a inaplicabilidade do percentual proporcional aos professores aposentados. Destaca que a manutenção do reconhecimento de excesso de execução não pode implicar na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que o agravado deu causa à instauração do cumprimento de sentença promovido por ele. Sustenta que o agravado não apresentou as documentações necessárias para a liquidação do feito, de modo que eventual excesso de execução não poderá ensejar a sua condenação em honorários advocatícios. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a fixação de honorários sobre o valor da causa mostra-se notadamente desproporcional, em especial em razão de que a representação do agravado ocorre por meio de sua procuradoria, cujos servidores públicos recebem boa remuneração. Afirma que o trabalho realizado não foi complexo. Defende a fixação da verba honorária por meio do critério equitativo nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e subsidiariamente, no mínimo legal. Destaca a distinção da presente demanda e o precedente analisado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 79389355). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora está ausente. A decisão agravada acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte na decisão agravada (id 247896547 dos autos originários): Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença originário à preclusão da decisão agravada. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Não está caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que recomende a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator